Tribunal: TJES
Processo: 0000319-20.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000319-20.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIR COSER FRIGERIO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS.
DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
A Corte Superior de Justiça firmou entendimento (TEMA 1.061) de que, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." Prova pericial preclusa em razão da omissão da Apelante.

III.
Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a reforma compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, face a existência de elementos que corroboram a ausência de legalidade da contratação, não se desincumbindo as apelantes de seu ônus.

IV.
Na esteira da compreensão firmada por este e.

Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. Dano
in re ipsa
.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000319-20.2021.8.08.0038

APELANTE: NAIR COSER FRIGÉRIO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
NAIR COSER FRIGÉRIO
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, inexistência de débito e indenização por dano material e moral, vertidos face ao
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A.

Em suas razões, alega a Autora-Apelante que (i) enquanto pensionista do INSS, constatou a existência de 02 empréstimos consignados em seu benefício no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), datados, ambos, de 03/12/2020, que não foram firmados com a Instituição Financeira; (ii) os depósitos respectivos foram feitos em sua conta bancária, mas depositados em juízo dado o seu desinteresse no crédito; (iii) a contratação se deu mediante fraude, com a utilização de seus dados; (iv) o endereço e o telefone dispostos em contrato não são os seus; (v) a assinatura constante dos contratos fora falsificada; (vi) inexistência de má-fé que justifique a imposição de multa.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida, afirmando que a contratação fora firmada pela Autora.

No caso dos autos, como visto, aduz, em síntese, a Autora-Apelante, não ter firmado com o Banco-Apelado contratos de empréstimo consignado junto ao seu benefício previdenciário, sendo surpresada com os descontos operados em seus proventos, pairando, em contrapartida, alegação da Instituição Financeira de que os contratos restaram assinados pela Autora e os valores acordados depositados em seu favor.

A relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o ônus da prova restou invertido em desfavor da Instituição Financeira, conforme decisão inicial de fls. 21.

Ademais, veja-se que desde a exordial a Autora nega categoricamente a realização dos contratos, o que restou reforçado em réplica, mesmo após o Requerido-Apelado ter colacionado peças contratuais, com documentos da Autora, e sua suposta assinatura.

Nesse contexto, de plano assevero que entendo que a sentença merece reforma, havendo nos autos provas suficientes de que a contratação não fora realizada pela Autora.

Impera lembrar, que a Corte Superior de Justiça firmou entendimento
(TEMA 1.061)
de que,
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Veja-se que a necessidade de perícia já havia sido consignada pelo próprio Magistrado
a quo
quando da decisão de saneamento do feito (fl. 92), justamente em função da negativa de contratação firmada e a apresentação de documentação com assinatura próxima à da Autora.

Ocorre que,
abdicou a Apelante de realizar a prova técnica
necessária a aferir as alegadas assinaturas dos termos contratuais que diz terem sido firmados pela Autora, a despeito do
ônus processual
taxativamente lhe imposto
pelo TEMA 1.061, do STJ
, acima exposto.

Nesse contexto, não lhe socorre, a alegação de paridade visual das assinaturas da Autora nos contratos com os demais documentos dos autos, pois à pretendida prova de legalidade do negócio, a mera aparência não se faz suficiente, como é cediço.

O entendimento vinculante do STJ é taxativo quanto ao ônus da Instituição Financeira de produzir a prova, do que manifestamente não se desincumbiu o
Requerido-Apelado.

A essa realidade acresça-se uma série de questões que reforçam a ideia de que a contratação não se deu pela via da legalidade estrita.

Vejamos.

De plano causou-me espécie que os ditos contratos teriam sido firmados e os valores respectivos depositados em favor da Autora em dezembro de 2020, tendo a Parte, já em fevereiro de 2021, manejado a presente ação, sem fazer uso da quantia depositada em seu favor, e mais, dispondo-se a realizar o depósito judicial do valor dos créditos depositados referentes aos dois contratos (Total de R$ 10.000,00).

trata-se de uma realidade incomum em caso da espécie, que não me parece se coadunar com quem faz tal tipo de contratação, e que denota, claramente, ao menos, a boa-fé da Autora.

O fato de a Autora não ter usado as quantias e logo em seguida ter entrado com a ação e requerido a consignação dos valores, por si só, gerou-me dúvidas sobre a regularidade das contratações, posto que incomum em casos que tais.

A essa realidade acresça-se que firmada dita contratação em 03 de dezembro de 2020, já em 18 de dezembro de 2020, portanto, quase que imediatamente, ao observar os descontos em seu benefício previdenciário, cuidou a Autora em lavrar o correspondente Boletim de Ocorrência, dando consta da fraude, em conduta que tenho, também, como distinta, dada a imediatidade da reação.

Some-se a essas circunstâncias, o fato de que no mesmo dia, ou seja, em 03/12/2020, foram feitos 02 contratos de idênticos teor, ambos no valor de R$ 5.000,00, o que me parece, no mínimo, não usual.

Observo, ainda, causando manifesta estranheza, que tratando o Banco-Apelado de um banco virtual, tais contratações são feitas por meio de correspondentes bancários, no que cuidei em consultar ao sítio eletrônico do Requerido C6 Consignado
1
, do qual se destaca uma relação de tais correspondentes, mas,
nenhum deles em Nova Venécia, cidade da Autora,
sendo os mais próximos em Sooretama, Colatina e Montanha.

Diante dessa realidade, consultei junto ao
s
ite
da Receita Federal o CNPJ do aludido correspondente que teria firmado a contratação com a Autora, conforme descrito em contrato, quando não foi minha surpresa ao observar que o endereço do correspondente é da cidade de Presidente Bernardes, no estado de São Paulo, portanto, local absolutamente distinto da moradia da Autora, a denotar a fraude.

Dos contratos acostados, observa-se, ainda, que no campo correspondente aos dados da Autora, o endereço discriminado não corresponde ao endereço da Parte, assim como, também o telefone celular não é o número da Apelante, o que foi ratificado em seu depoimento pessoal nos autos, devendo ficar claro que o endereço descrito nos contratos (Avenida Luz) não corresponde a nenhum logradouro existente em Nova Venécia, conforme relatado pela Autora e certificado em consulta ao site dos Correios e ao
Google Maps
.

Todas essas circunstâncias formatam um contexto de evidente dúvida a respeito da contratação imposta à Autora, o que se soma à ausência de prova da autenticidade da assinatura da Autora a revelar não ter se desincumbido a Apelada de demonstrar a legalidade das contratações.

Desta forma, por não haver a Requerida comprovado a regularidade da contratação e dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário auferido pelo consumidor, vide a inobservância ao ônus probatório inserto no artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a reforma do comando sentencial, com a sua consequente responsabilização objetiva pelos danos gerados.

Em outras palavras, o dever indenizatório da ré, na posição de fornecedora, advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela.

De certo que, diante de uma profusão de fraudes operadas em tais espécies de contrato, deveria a Apalada, antes de finalizar a contratação de novos serviços, de pôr à disposição valores em conta e de impor cobrança junto aos proventos da Parte, certificar-se a respeito do verdadeiro desejo do Consumidor em realizar o negócio, documentando essa manifestação de vontade, auditando as ações de seus correspondentes, evitando a ocorrência de prejuízos a ambos os envolvidos.

Tenho por certo a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, caracterizando-se o fortuito interno inerente à prática financeira bancária.

Portanto, impõe-se a sua responsabilização em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre a consumidora vitimada.

Nesse sentido, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da Autora, deverá a Instituição Bancária
ressarcir as quantias indevidamente cobradas
, devidamente atualizadas pela SELIC, desde os respectivos descontos.

De consequência, deve o valor consignado em juízo relativo aos créditos contratuais disponibilizados à Autora, ser
devolvido
à
Apela
da
.
2

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado, enquanto submetido a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, lhe atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados em seu parco benefício previdenciário, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte que conta mensalmente com aqueles valores para sobreviver, sem falar na necessidade de contratar um advogado e manejar uma ação judicial a ver resolvido problema a que não deu causa, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento, toda adversidade e frustração a que fora submetia a Autora, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima
”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016).

Noutras palavras, “
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Assim, uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo sofrimento que lhe foi causado.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
3
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
4
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Instituição Bancária e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, fixar
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que plenamente condizente com a realidade do caso e com a jurisprudência desta Corte em casos que tais.

Trata-se de quantia que me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade na condenação, quando ponderada a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa do Autor.

Ademais, cumpre frisar que, tal montante refere-se a valores atuais, devendo, assim, ver-se atualizado pela taxa Selic a partir da publicação do julgado.

Por fim, com a devida vênia ao Juízo
a quo
, tenho como descabida a imposição de multa à Autora por litigância de má-fé tão somente pelo julgamento em seu desfavor.

Para além da ausência prova cabal de tal conduta, mesmo no caso de improcedência do pedido, a realidade dos autos contrasta com tal condenação quando considerada a disposição da Parte em consignar, de plano, os valores depositados em seu favor, dos quais não fez uso, o que, para mim, denota sua boa-fé, ao que se soma o fato de que se impôs tal condenação a despeito do devido processo legal, posto que não estabelecido o contraditório sobre o tema, restando desatendidos os artigos 9º e 10 do CPC.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PROCEDENTES os pedidos iniciais para reconhecer a ilegalidades dos contratos objeto da lide, impondo a devolução atualizada das quantias descontadas do benefício previdenciário da Autora, bem como, condenação por dano de ordem moral que fixo em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), observados os termos de atualização acima vertidos.

Condeno, ainda, o Requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que, atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico da Autora.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
https://cdn.c6consig.com.br/c6-consig-docs/correspondentes-no-pais.pdf – consulta em 23/01/2024.

2
Tal medida há de ser requerida junto ao Juízo
a quo
após o trânsito em julgado.

3
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

4
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos autorais.

Acompanho o voto de relatoria.